Tribunal: STJ
Processo: 5080880-50.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826202 - RJ (2025
/0001512-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO ALVES GOMES
AGRAVANTE
: RENATO GOES DE SANTANA
AGRAVANTE
: ROBERTO FERREIRA SANTOS
AGRAVANTE
: ROBERTO GALERA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. RECEBIMENTO DE VALORES POR FORÇA DE
DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE REFORMADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO.
SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO
DESCABIMENTO.
TEMA 1.033/STJ.
PRESCRIÇÃO
ADMINISTRATIVA,
INEXISTÊNCIA
DE
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E CERCEAMENTO DE
DEFESA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
.O Tema n. 1.033/STJ trata de matéria diversa do caso dos autos. Enquanto aquele tema trata
1
da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em
virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor
demandas coletivas, o presente caso trata da prescrição administrativa do direito do Estado de
reaver valores pagos por força de decisão judicial posteriormente reformada.
. As teses defendidas no recurso especial concernentes à prescrição não foram apreciadas no
2
acórdão recorrido, tampouco foram objeto dos embargos declaratórios opostos. Assim, diante da
falta de prequestionamento, não há como afastar a incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF.
. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que mesmo as matérias de
3
ordem pública necessitam do prequestionamento para que possam ser enfrentadas na instância
extraordinária (AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp 1.945.309/RJ,
julgado em
DJe
.
21/2/2022,
23/2/2022)
. Agravo interno desprovido.
4

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51911925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 20dd3b86-caad-4257-a945-8769c0ba7cca

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51911925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 20dd3b86-caad-4257-a945-8769c0ba7cca

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826202 - RJ (2025
/0001512-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO ALVES GOMES
AGRAVANTE
: RENATO GOES DE SANTANA
AGRAVANTE
: ROBERTO FERREIRA SANTOS
AGRAVANTE
: ROBERTO GALERA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. RECEBIMENTO DE VALORES POR FORÇA DE
DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE REFORMADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO.
SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO
DESCABIMENTO.
TEMA 1.033/STJ.
PRESCRIÇÃO
ADMINISTRATIVA,
INEXISTÊNCIA
DE
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E CERCEAMENTO DE
DEFESA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
.O Tema n. 1.033/STJ trata de matéria diversa do caso dos autos. Enquanto aquele tema trata
1
da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em
virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor
demandas coletivas, o presente caso trata da prescrição administrativa do direito do Estado de
reaver valores pagos por força de decisão judicial posteriormente reformada.
. As teses defendidas no recurso especial concernentes à prescrição não foram apreciadas no
2
acórdão recorrido, tampouco foram objeto dos embargos declaratórios opostos. Assim, diante da
falta de prequestionamento, não há como afastar a incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF.
. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que mesmo as matérias de
3
ordem pública necessitam do prequestionamento para que possam ser enfrentadas na instância
extraordinária (AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp 1.945.309/RJ,
julgado em
DJe
.
21/2/2022,
23/2/2022)
. Agravo interno desprovido.
4

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51520449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:52
Código de Controle do Documento: 2c6038d7-c9e9-47e3-b85e-d815e123351f

Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES
GOMES e OUTROS contra decisão desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 6.603):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDORES
PÚBLICOS.
RECEBIMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL
POSTERIORMENTE
REFORMADA.
RESTITUIÇÃO
AO
ERÁRIO.
SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 1.033/STJ.
DESCABIMENTO.
PRESCRIÇÃO
ADMINISTRATIVA,
INEXISTÊNCIA
DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ, fls. 6.629-6.633).
Nas razões do agravo, os insurgentes alegam a inaplicabilidade
do óbice apontado e que a matéria objeto deste processo guarda estreita relação com a
controvérsia tratada no Tema repetitivo n. 1.033/STJ.
Repisam as razões da peça inicial de ocorrência de prescrição administrativa,
tendo em vista a não interrupção do prazo prescricional e a inexistência de interrupção
do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário.
Pleiteiam o provimento do presente agravo interno.
Impugnação às fls. 1.746-1.748 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado na decisão recorrida, o Tema n. 1.033/STJ trata de
matéria diversa do caso dos autos. Enquanto aquele tema trata da interrupção do prazo
prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do
ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor
demandas coletivas, o presente caso trata da prescrição administrativa do direito do
Estado de reaver valores pagos por força de decisão judicial posteriormente reformada.
Quanto ao mérito, da acurada análise da decisão recorrida verifica-se que o
Tribunal Regional Federal da 2a Região analisou apenas a prescrição da cobrança via
judicial.
Veja-se às fls. 2.823-2.824 (e-STJ):

Documento eletrônico VDA51520449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:52
Código de Controle do Documento: 2c6038d7-c9e9-47e3-b85e-d815e123351f

Da leitura dos documentos apresentados com a exordial, observa-se que
servidores do INPI, dentre eles os apelantes, obtiveram medida liminar, nos
autos da Ação Cautelar no 0025797-87.1992.4.02.5101, para que fosse
implantado, em seus contracheques, reajuste no percentual de 45% (quarenta
e cinco por cento). Sobreveio sentença de procedência nos autos da Ação
Principal no 0079395-53.1992.4.02.5101, a qual foi reformada em segundo
grau de jurisdição, para julgar improcedente a pretensão autoral. O trânsito em
julgado do decisum operou-se em 22/03/2010.
A partir de então, o INPI iniciou procedimento interno para cobrança
administrativa dos valores pagos indevidamente aos servidores, vindo a
protocolar petição nos autos do processo no 0079395-53.1992.4.02.5101,
requerendo a execução dos valores a serem ressarcidos ao erário, o que foi
indeferido pelo Juízo da 18a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, que
determinou que a autarquia continuasse com o procedimento administrativo
para o cumprimento do julgado ou, querendo, distribuísse livremente, de forma
individual, as devidas ações de liquidação. O referido pleito foi formulado em
ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos para a
16/01/2015,
cobrança dos valores pagos indevidamente (iniciado em
.
22/03/2010)
Inconformado, o INPI interpôs recurso de apelação, cujo provimento foi negado
por este Egrégio Tribunal, em acórdão publicado em
Opostos
10/12/2019.
embargos de declaração, os mesmos foram desprovidos, ocorrendo o trânsito
em julgado do acórdão em
iniciando-se, a partir de então, o prazo
24/06/2020,
para o ajuizamento das ações individuais.
A parte apelante sustenta a prescrição ou a decadência, mas elas não se
caracterizam.
Ressalte-se que a prescrição busca punir a inércia da parte que tem o seu
direito subjetivo violado, o que inexistiu no caso vertente, tendo em vista que o
INPI exerceu a sua pretensão dentro do prazo prescricional, não podendo o
desemembramento do feito em virtude do litisconsórcio multitudinário,
determinado por conveniência do Judiciário, prejudicar a autarquia federal,
mormente porque,
, já tramitava procedimento interno para cobrança
in casu
administrativa dos valores pagos indevidamente aos servidores.
Portanto, no caso concreto, ainda que a decisão que determinou o
desmembramento do litisconsórcio passivo multitudinário tenha sido proferida
antes do despacho ordenatório da citação (o que não é suficiente para causar
a nulidade processual defendida pela autora), o prazo prescricional quinquenal
para a cobrança pela via judicial, iniciado em
foi interrompido em
22/03/2010,
quando pleiteada a devolução dos valores pagos na ação
16/01/2015,
principal, e somente voltou a correr a partir do trânsito em julgado do acórdão
que negou provimento à apelação interposta pelo INPI contra sentença que
extinguiu a execução, em 24/06/2020.
Assim, a tese recursal (ocorrência de prescrição administrativa) se mostra
desprovida de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA51520449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:52
Código de Controle do Documento: 2c6038d7-c9e9-47e3-b85e-d815e123351f

O mesmo ocorre quanto aos argumentos recursais de que não houve
interrupção do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário.
Portanto, incidem, na espécie, as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal, diante da ausência de prequestionamento, uma vez que tais teses não foram
objeto de análise pela Corte Regional.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal.
A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VIOLAÇÃO
DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STJ. REVISÃO
DO CÁLCULO DO PAGAMENTO POR MORTE.
NECESSIDADE DE CUSTEIO E VIGÊNCIA DO REGULAMENTO NA DATA
DO
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, alínea a, da CF/88.
art. 105,
3. A matéria referente ao enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no
processo não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente,
portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula no 282 do STF,
aplicável por analogia.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 1.933.737/RJ,
julgado em
DJe
.
20/09/2021,
23/09/2021)
Documento eletrônico VDA51520449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:52
Código de Controle do Documento: 2c6038d7-c9e9-47e3-b85e-d815e123351f

Cumpre ressaltar, que esta Corte Superior consolidou o entendimento de
que mesmo as matérias de ordem pública necessitam do prequestionamento para que
possam ser enfrentadas na instância extraordinária (AgInt no
Rel.
REsp 1.945.309/RJ,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
21/2/2022,
23/2/2022)
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou a tese suscitada pelo recorrente sob o
enfoque trazido no recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 211
do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo").
2. O recurso especial não suscitou a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, inviabilizando o reconhecimento de eventual omissão por parte
da Corte de origem. Tal alegação seria essencial para a configuração do
prequestionamento ficto em matéria estritamente de direito, nos termos do
do CPC.
art. 1.025
3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que mesmo nos
casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha surgido na prolação do
acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de declaração
para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2767947/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
09/4/2025,
23/4/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. MULTA ADMINISTRATIVA PREVISTA NA LEI
MUNICIPAL 13.756/04. NORMA LOCAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO
DO CPC/73
ART. 535
NÃO CONFIGURADA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE
PLENÁRIO
E
DECADÊNCIA
DA
IMPETRAÇÃO.
MATÉRIAS
NÃO
PREQUESTIONADAS. JULGAMENTO
. EXAME DE LEI
EXTRA PETITA
LOCAL E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe falar em afronta ao
II, do CPC/73, pois o Tribunal de
art. 535,
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. As teses defendidas no recurso especial, no sentido de que houve o
desrespeito ao princípio da reserva de plenário e a decadência da impetração,
Documento eletrônico VDA51520449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:52
Código de Controle do Documento: 2c6038d7-c9e9-47e3-b85e-d815e123351f

não foram apreciadas no acórdão recorrido tampouco foram objeto dos
embargos declaratórios opostos. Assim, diante da falta de prequestionamento,
não há como afastar a incidência da Súmula 282/STF.
3. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento consolidado de que
mesmo as matérias de ordem pública necessitam do prequestionamento para
que possam ser enfrentadas na instância extraordinária.
4. Surgida a questão federal no julgamento da apelação, sem que o Tribunal
de origem tenha se pronunciado a respeito, cabe à parte provocar o seu exame
mediante oposição de embargos declaratórios, sob pena de inviabilizar a
admissibilidade do recurso, por falta de prequestionamento.
5. A apuração de julgamento extra petita, na forma pretendida, demandaria não
só a análise da lei local (Lei Municipal 13.756/2004), como também o reexame
de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra
impedimento na Súmula 7/STJ.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 981.825 AgR-segundo-
ED, compreendeu que, tendo norma da União fixado limites proporcionalmente
adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos, a Lei Municipal 13.756/04 é inconstitucional, por vício de
iniciativa.
7. Agravo interno não provido. Pedido de reconsideração (446731/2022)
prejudicado.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.064.207/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
31/8/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51520449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:52
Código de Controle do Documento: 2c6038d7-c9e9-47e3-b85e-d815e123351f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.826.202 / RJ
Número Registro: 2025/0001512-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00793955319924025101 50808805020224025101 793955319924025101
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DA CONCEICAO ALVES GOMES
AGRAVANTE : RENATO GOES DE SANTANA
AGRAVANTE : ROBERTO FERREIRA SANTOS
AGRAVANTE : ROBERTO GALERA
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DA CONCEICAO ALVES GOMES
AGRAVANTE : RENATO GOES DE SANTANA
AGRAVANTE : ROBERTO FERREIRA SANTOS
Documento eletrônico VDA51873080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:27
Código de Controle do Documento: c6e534b8-3ef6-4d1b-8140-a16c88a65c8b

AGRAVANTE : ROBERTO GALERA
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:27
Código de Controle do Documento: c6e534b8-3ef6-4d1b-8140-a16c88a65c8b